Tribunal: TJDFT
Processo: 0711032-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711032-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELCI FARIAS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o Distrito Federal, ora agravado, forneça o medicamento Venetoclax para a autora, ora agravante, na forma indicada pela prescrição médica. A agravante informa que sofre de leucemia mieloide aguda com maturação (LMA), doença que apresenta taxa de mortalidade de até cinquenta por cento (50%) nos primeiros trinta (30) a sessenta (60) dias se o paciente não der início ao tratamento com urgência. Afirma que a necessidade do medicamento Venetoclax está devidamente comprovada pelos relatórios emitidos por seu médico assistente. Assegura que o medicamento em referência é indispensável para a manutenção da sua vida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado forneça à agravante o medicamento Venetoclax na forma indicada pela prescrição médica. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. O art. 5o, caput, da Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos, notadamente em seu art. 196, ao anunciar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Trata-se de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais. A Lei Orgânica do Distrito Federal repetiu a norma constitucional e assegurou o cumprimento do preceito fundamental em seus arts. 204 e 207.[1] Os referidos artigos devem ser interpretados como forma de garantir o direito público subjetivo à saúde por intermédio da prevenção, tratamento e recuperação do estado físico e mental daquele que se encontra com a higidez comprometida por quaisquer enfermidades, cujas condições em que se apresentam necessitam da interferência do Estado. Extrai-se dos autos que a agravante possui diagnóstico de leucemia mieloide aguda com maturação (LMA). O médico assistente justificou o tratamento com o uso do medicamento Venetoclax nos seguintes termos:[2] (...) optamos por seguir com protocolo quimioterápico menos intenso, optamos por seguir com o protocolo V1ALE-C (Citarabina + Venetoclax) Considerando o grande risco de óbito secundário a neutropenia prolongada associado à infecções oportunisticas, solicitamos liberação para uso da medicação Venetoclax associado a Citarabina. (...) Lembrando que a disponibilização da medicação para:a paciente é tempo-sensível, uma vez que a leucemia mieloide aguda apresenta alto risco de morte. Além do risco de infecções graves devido neutropenia (infiltração da medula óssea por blastos mieloides), sangramentos (plaquetopenia), alta dependência transfusional e necessidade recorrente do sistema de saúde com risco de internação prolongada para tratamento de complicações, com possíveis sequelas físicas e em outros sistemas como cardiovascular, respiratório e renal. A escolha do tratamento e os eventuais danos decorrentes da falta da terapia foram demonstrados no relatório médico. Houve negativa de fornecimento do fármaco por parte do agravado.[3] A assistência à saúde, por ser direito subjetivo de índole constitucional, bem como dever incondicional do Estado, não deverá sofrer, por parte dos administradores, obstáculos que dificultem o acesso dos administrados aos tratamentos necessários ao restabelecimento de suas condições de saúde. São direitos que exigem a implementação de políticas públicas para a concretização, com parâmetros no princípio da reserva do possível (aquilo que o dinheiro disponível permite, ou seja, o limite máximo) e no princípio do mínimo existencial (limite mínimo), os quais exigem análise casuística. Se houver a delimitação dos direitos a serem implementados por políticas públicas, o Poder Judiciário poderá e deverá exercer controle, pois não há discricionariedade do administrador frente aos direitos constitucionalmente consagrados. O Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Os supramencionados requisitos estão presentes no caso em análise. O laudo médico aponta a imprescindibilidade do medicamento pleiteado. Quanto à ineficácia dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento da moléstia, o médico assistente esclarece: Paciente idoso, sem indicação de quimioterapia intensiva. Já realizou as terapias disponíveis pelo SUS.[4] A agravante demonstrou a incapacidade financeira e o medicamento prescrito está devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A probabilidade do direito da agravante, requisito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, foi demonstrada. O perigo de dano é notório diante da condição de saúde que ela apresenta. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado forneça o medicamento Venetoclax à agravante, no prazo de dez (10) dias, conforme prescrição médica. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: (...). II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: II - formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...). XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. [2] id 190318193, p. 7, dos autos originários [3] id 190318176 dos autos originários [4] id 190318193, p. 13, dos autos originários